Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-54.2019.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-54.2019.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE MORAES - CPF: 141.290.001-87 (EMBARGANTE), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), CREUZA NUNES FERREIRA MORAIS - CPF: 809.533.521-53 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ACORDO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, III, B, DO CPC) - RECURSO PREJUDICADO.

Em atenção ao princípio da celeridade processual previsto no atual Código de Processo Civil, é facultado ao juízo
ad quem
, como Relator do recurso, homologar o acordo feito entre as partes (art. 932, I, do CPC)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
José Batista de Moraes
,

em face de acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de inépcia da inicial, reformando a sentença e julgando extinto os embargos à execução, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CP, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, conforme expressa previsão contida no art. 917, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

Os embargantes apontam a existência de omissão no acórdão, sob a alegação de que a decisão apenas analisou o fato de não ter apresentado memória do cálculo, sendo que a Sentença do Juízo de primeiro grau tratou de vários pedidos requeridos na ação principal.

Asseveram que não há falar em falta de preenchimento dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular dos embargos à execução, tendo em vista que não se trata apenas de excesso o de execução, e sim de vários outros fundamentos.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 70124474).

Após a oposição de recurso de embargos de declaração por parte de João Batista de Morais, e a consequente inclusão do feito em pauta de julgamento, sobreveio o pedido de homologação do acordo entabulado entre as partes (Id. 72809966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em atenção ao princípio da celeridade processual previsto no atual Código de Processo Civil, é facultado ao juízo
ad quem
, como Relator do recurso, homologar o acordo feito entre as partes, bem como deixar de conhecer recurso,
ad litteram
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;”

Vale repisar que, no caso dos autos, a referida transação foi subscrita pelos advogados que representam as partes, devendo, assim, o órgão competente, proceder à sua homologação judicial.

Ante o exposto,
homologo
o acordo noticiado, a fim de que produza os seus efeitos legais. Julgo extinto o feito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC.
Julgo prejudicado
os embargos de declaração.

Deixo de condenar em verba sucumbencial, uma vez que convencionado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021